Tribunal: TJMT
Processo: 0002717-78.2014.8.11.0012
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002717-78.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NX GOLD S. A. (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDDE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E RATIFICOU A SENTENÇA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRÁRIO – ISS – ARRENDAMENTO MERCANTIL – NÃO CARACTERIZADO – LEASING – ARRENDAMENTO RURAL – LOCAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-indústrial, extrativa ou mista mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais de Lei.

O contrato estabulado pelas partes, principalmente no que se ao termo final de eficácia, sem estipulação de compra ao final do contrato ou abatimento de valores para a transferência da propriedade, evidencia o caráter meramente locatário da Unidade Produtora, razão pela não pode incidir o ISS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0002717-78.2014.8.11.0012 movida por NX GOLD, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do lançamento objeto da notificação de infração n. 16506/14.

Nas razões recursais, aduz que o contrato de arrendamento mercantil celebrado entre a empresa NX GOLD S.A e MINERAÇÃO CARAÍBA S.A deve ser enquadrado como contrato de leasing financeiro, portanto perfaz fato gerador para a incidência do ISS.

Em contrarrazões a apelada assevera que é inadequada a caracterização da operação de arrendamento/locação como arrendamento mercantil e que demonstrada a inexistência de prestação de serviço se faz impossível a possibilidade de exigência do ISS sobre a locação de bens.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0002717-78.2014.8.11.0012 movida por NX GOLD, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do lançamento objeto da notificação de infração n. 16506/14.

A insurgência recursal cinge na possibilidade de incidência do ISS no contrato de arrendamento formulado entre NX GOLD S.A e MINERADORA CARAÍBA S.A. (id. 110972463 - Pág. 18)

Com essas considerações passo à análise da sentença de primeiro grau.

Para isso, cumpre colacionar trechos da decisão
ad quo:

“(...)

Como prescreve o artigo 3º, do Decreto n. 89.566/66, que regulamentou o Estatuto da Terra: Art. 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-indústrial, extrativa ou mista mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais de Lei.

O art.1 º

da Lei n. 6.099/74, por sua vez, conceitua arrendamento mercantil:

“art. 1º O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições desta Lei.

Parágrafo único – Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, a pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.”

Após detida análise do contrato de arrendamento juntado nos autos às fls. 76/83, verifico se tratar de arrendamento rural para exploração da unidade produtiva do autor e, assim sendo, não há que se falar em cobrança de ISS, conforme explanado na petição inicial
.

O proprietário do imóvel rural (arrendador), ora autor, optou por arrendar/locar a unidade produtiva a um terceiro (Mineração Caraíba S.A – arrendatária), que explorou atividade mineral nas terras arrendadas, não havendo que se falar em serviço, e sim locação.

Por se tratar de locação de imóvel, concluo não haver prestação de serviço, mas sim disponibilização de um vem, para que nele seja realizada determinada atividade, que no caso dos autos, se tratou de extração de minério.

Dessa forma a locação de imóveis não têm incidência do ISS por não se caracterizar serviço e não ter previsão de incidência em Lei Complementar.

(...)

O Supremo Tribunal Federal, no RE 592905, entendeu que o arrendamento mercantil compreende três modalidades, sendo que em duas delas há incidência de ISS, por se tratar, na verdade, de financiamento, ou seja, serviço, e não locação.

(...)

O arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço.

(...)

Contudo, tal hipótese não se amolda no caso concreto, uma vez que o objeto contratual do feito é a locação do imóvel para fins de exploração mineral, e não o financiamento do bem, com a possibilidade, ao final, de aquisição, motivo pelo qual concluo não haver incidência de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e a anulação de seu lançamento e cobrança é medida que se impõe.

(...)” [Destaquei]

Da análise dos autos se extrai que a Apelada NX GOLD S.A surgiu da cisão parcial de outra sociedade com mesma finalidade, a Mineração Caraíba S.A, que objetivam a exploração e aproveitamento de jazidas minerais.

Assim, após a cisão, a titularidade da Unidade Produtiva objeto do contrato em discussão foi destinada à NX GOLD S.A. No entanto, a nova pessoa jurídica não possuía autorização do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM para realizar a extração mineral. Por esse motivo firmou contrato de arrendamento rural com a Mineração Caraíba S.A, que já detinha as devidas licenças, até que a Apelante obtivesse a devida regularização.

Isso posto, convém apresentar cláusulas do contrato estabelecido que constituem o contrato como arrendamento rural:

“Cláusula 4º - Prazo:

4.1 – O presente Contrato produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até que a Arrendante obtenha todas as Autorizações Necessárias à exploração da Unidade Produtiva.

4.1.1 Obtidas as Autorizações necessárias à exploração da Unidade Produtiva, a Arrendante se compromete a encaminhar notificação específica à Arrendatária, dando-lhe ciência da obtenção das referidas Autorizações, servindo a referida notificação como termo de rescisão do presente Contrato, a partir da data de recebimento da notificação pela Arrendatária, com quitação recíproca das Partes, salvo no que se refere a valores eventualmente devidos pela Arrendatária à Arrendante, em decorrência do arrendamento objeto do presente Contrato, hipótese na qual o comprovante de transferência bancária servirá como quitação integral do presente Contrato.

(...)

CLÁUSULA 5ª – VALOR DO ARRENDAMENTO

5.1 Em contrapartida ao arrendamento da Unidade Produtiva e dos Bens, a Arrendante fará jus ao recebimento dos valores abaixo especificados, já considerados todos os tributos incidentes da operação (“Valor”), a ser pago pela Arrendatária à Arrendante:

(i) uma parcela no valor de R$ 7.967.158,56 (sete milhões e novecentos e sessenta e sete mil e cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de abril a dezembro de 2013, para pagamento em até 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento pela Arrendatária, da Nota Fiscal emitida pela Arrendante;

(ii) parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2014 e até que a Arrendante obtenha todas as Autorizações, no valor R$ 1.328.601,80 (um milhão e trezentos e vinte e oito mi! e seiscentos e um reais e oitenta centavos) cada, para pagamento em ate 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento, pela Arrendatária, da Nota Fiscal emitida pela Arrendante;

(...)”

O arrendamento, previsto no artigo 95 da Lei 4.504/1964, pode ser definido como a cessão onerosa de imóvel rural que tem como contraprestação, pelo arrendatário, valor fixo que não possua qualquer relação com o resultado da atividade rural explorada.

De forma geral, o arrendamento assemelha-se à figura da locação. Portanto, no arrendamento rural, não há transferência do risco do negócio rural pelo arrendatário ao arrendador, sendo direito daquele que arrenda a terra a remuneração prevista contratualmente, independentemente do resultado da safra, do valor de mercado da commodity ou do resultado da extração mineral.

O leasing, em contrapartida, subdivide-se em três categorias: [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. Acertadamente o juiz
a quo
decidiu pela impossibilidade de caracterização do contrato firmado como
leasing
, uma vez que o objeto contratual do feito é a locação do imóvel para fins de exploração mineral, e não o financiamento do bem, com a possibilidade, ao final, de aquisição.

O arrendamento mercantil, também denominado leasing, é, em linhas gerais, um negócio jurídico de financiamento, que toma a forma de uma locação de bens móveis ou imóveis, onde o locador atribui ao locatário o direito de opção entre renovar a locação, devolver o bem ou comprá-lo, pagando então apenas o valor residual nele previsto, findo o prazo contratual.

O Supremo Tribunal Federal já lecionou sobre o tema da seguinte forma no RE 592.905:

“No leasing operacional (arrendamento mercantil) o fabricante de um bem o dá em locação a quem dele fará uso. O arrendante é o próprio produtor industrial. “Esse tipo é muito usado principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, especialmente pelos fabricantes de automóvel, sendo arrendatárias as grandes locadoras, tipo Avis ou Hertz. Estas empresas de grande porte através do renting alugam inúmeras vezes a clientes diversos um mesmo veículo, cujo uso constante e ininterrupto logo o torna obsoleto, e por isso a manutenção é feita pela arrendante. Muito usado também pelos fabricantes de equipamentos eletrônicos” [cf. Jorge Pereira Andrade: Contratos Nominados. Coordenador vussef Said Cahali et al. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 217).

(...)

O leasing financeiro é a modalidade clássica ou pura de leasing e, na prática, certamente a mais utilizada. Dessa espécie é a operação referida no recurso de que ora cuidamos. Nessa modalidade, a arrendadora adquire bens de um fabricante ou fornecedor e entrega seu uso e gozo ao arrendatário, mediante pagamento de contraprestação periódica, ao final da locação, abrindo-se a este a possibilidade de devolver o bem à arrendadora, renovar a locação ou adquiri-lo pelo preço residual combinado no contrato. No leasing financeiro prepondera o caráter de financiamento e nele a arrendadora, que desempenha a função de locadora, surge como intermediária entre o fornecedor e o arrendatário.”

Do exposto, resta evidente que o contrato estabulado pelas partes, principalmente no que se refere a clausula 4ª, com termo final de eficácia, sem estipulação de compra ao final do contrato ou abatimento de valores para a transferência da propriedade, evidencia o caráter meramente locatário da Unidade Produtora, razão pela não pode incidir o ISS.

Notável que,
in casu
, o bem objeto do referido contrato não foi adquirido de um fabricante ou fornecedor para posterior entrega à arrendatária, não há prestação para recuperação de valor investido, não há previsão de a arrendatária requerer a propriedade do imóvel após o fim do contrato, bem como a Apelada não possui caraterística para figurar como arrendadora mercantil, isso porque não é instituição financeira e possui como atividade a extração de minério.

O art 1º da LC 116/2003 dispõe que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços. A locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços, mas a disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário sem a prestação de um serviço.

Em tempo, não consta na lista de serviços anexa à Lei Complementar que a locação de bens imóveis ou móveis como prestação de serviço.

Assim, imperioso ressaltar a impossibilidade de cobrança de ISS sobre locação, posto que, em tais operações, inexiste um fazer dirigido à outrem, mas apenas uma obrigação de dar, a qual não caracteriza serviço.

Desse modo, demonstrada a inexistência de prestação de serviço ou caracterização de arrendamento mercantil financeiro, não pode o Município fazer incidir ISS sobre tal operação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022